Tribunal: STJ
Processo: 5685649-80.2019.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2363709 - GO (2023/0156675-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI
OUTRO NOME
: BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI ME
ADVOGADOS
: RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS - GO030318
MORGANNA PEIXOTO OLIVEIRA - GO039470
AGRAVADO
: SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ - MG073238
RICARDO LUIZ DO CARMO FILHO - MG128305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS
DENTRO DO PRAZO E DE FORMA ADEQUADA. MODIFICAÇÃO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Não se caracteriza ofensa ao art. 489 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico diverso do
pretendido pela parte recorrente.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a
tese do recorrente, no sentido de que as contas apresentadas pela recorrida são
intempestivas, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d10a695e-b1d4-4f8b-b695-1d4684d55e58

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d10a695e-b1d4-4f8b-b695-1d4684d55e58

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2363709 - GO (2023/0156675-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI
OUTRO NOME
: BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI ME
ADVOGADOS
: RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS - GO030318

MORGANNA PEIXOTO OLIVEIRA - GO039470
AGRAVADO
: SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ - MG073238

RICARDO LUIZ DO CARMO FILHO - MG128305
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS
DENTRO DO PRAZO E DE FORMA ADEQUADA. MODIFICAÇÃO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Não se caracteriza ofensa ao art. 489 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico diverso do
pretendido pela parte recorrente.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ e alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a
tese do recorrente, no sentido de que as contas apresentadas pela recorrida são
intempestivas, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BILIBIO FERRETTI SERVIÇOS
EIRELI contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
49.448):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS DE
FORMA ATEMPADA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA AUTORA.
APROVAÇÃO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
EM FAVOR DE QUAISQUER DAS PARTES. SENTENÇA
MANTIDA. 1. Apresentadas as contas pela parte ré dentro do
prazo de quinze dias após sua intimação do resultado do
agravo de instrumento que expressamente tramitou com a
atribuição de efeito suspensivo, deve-se reconhecer a
tempestividade das mesmas. 2. Atingindo-se a finalidade do
processo com a prestação adequada das contas, incumbe ao
autor o ônus de impugná-las, de modo fundamentado e
específico. Em assim sendo, inconsistências alegadas
genericamente não são aptas a modificar a acolhida das
contas prestadas como boas. 3. Considerando-se a aprovação
das contas e não havendo provas da existência de saldo
credor ou devedor entre as partes, é autorizado o
encerramento do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 49.474-49.480).
O agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao aplicar a
uma vez que não seria necessária a
Súmula 7/STJ,
incursão no acervo fático-probatório da controvérsia, que é unicamente de direito.
Aduz, ainda, que o acórdão que julgou os embargos de declaração da
apelação foi omisso ao não elucidar o fundamento que levou a não prosperidade da tese de
intempestividade das contas.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 49.569-49.574).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O cerne da controvérsia se refere à tempestividade das contas apresentadas na
segunda fase da ação de exigir contas.
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

Inicialmente, observa-se que não se verifica a alegada ausência de
fundamentação a ensejar a nulidade do julgado e, consequentemente, nenhuma
contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência
de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o
objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada,
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade
com o princípio da boa-fé.

Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum dos vícios
listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na medida em que dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos presentes autos.
Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com ausência de fundamentação.
Por outro lado, conforme demonstrado na decisão agravada, o Tribunal de
origem concluiu no sentido de que a reclamada cumpriu a incumbência no prazo legal
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

disciplinado no § 5o do artigo 550 do Código de Processo Civil, como se pode depreender
do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 49.442-49.443):

Ressai-se na vertente hipótese que a demanda foi aforada pela
ora apelante com o fito de que a ora recorrida prestasse
contas de todos os valores recebidos e cobrados a título de
fundo de promoção e condomínio do Shopping Rio Verde, no
período de vigência do contrato de locação firmado pelas
partes, relativo à loja comercial no 136, entre e , assim como
todas as despesas e01/04/2007
investimentos
31/05/2015
pagos no empreendimento para o período, acompanhado das
notas fiscais, ordens de serviço orçamentos e documentos
idôneos a comprovarem os pagamentos, com a final
condenação da parte adversa ao pagamento de saldo credor a
ser declarado por sentença.
Após a citação da requerida/apelada e discussões pertinentes,
foi proferida a decisão constante no evento no 41, que pôs fim
à primeira fase da ação, reconhecendo-se a obrigação de
prestar contas no prazo de quinze dias.
A decisão retro foi embargada à movimentação no 44, tendo
sido conhecido e rejeitado o recurso no evento no 49, e
interposto
o
agravo
de
instrumento
no
5449903-
27.2020.8.09.0000 pela parte requerida, este foi recebido com
efeito suspensivo sob a seguinte fundamentação desta
Relatoria: ‘se faz necessária a atribuição de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento pois, em caso contrário, será a
recorrente obrigada a prestar contas, com o início da segunda
fase da demanda, sem que sejam examinadas as diversas
questões preliminares e de mérito por este Órgão Revisor’
(evento no 52).
Nota-se, à movimentação no 66, que referido agravo de
instrumento foi desprovido na sessão de julgamento
colegiado
de
,
revogando-se
a
liminar14/10/2020
anteriormente concedida e, determinando-se, de ofício, que
deve ser resguardado o período de exigir contas abrangido
pela prescrição decenal. Acerca do julgado, em 18/12/2020,
foi efetivada a intimação das partes a ser publicada nos
próximos dois dias úteis que, diante do recesso forense, se
deu em 21/01/2021.
Observa-se, no evento no 70, datado de , que a22/01/2021
requerida/apelada informou sua dificuldade na inserção dos
documentos relativos às contas a serem prestadas, tendo,
inclusive, disponibilizado links de acesso aos Livros Diários
e Demonstração de Superávit/Déficit do Regime de Caixa do
Condomínio e, em razão disso, o julgador proferiu despacho
concedendo quinze dias para a apresentação das contas, com
a explicitação do teor de cada anexo jungido para sua
conferência.
Observa-se, no evento no 70, datado de , que a22/01/2021
requerida/apelada informou sua dificuldade na inserção dos
documentos relativos às contas a serem prestadas, tendo,
inclusive, disponibilizado links de acesso aos Livros Diários
e Demonstração de Superávit/Déficit do Regime de Caixa do
Condomínio e, em razão disso, o julgador proferiu despacho
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

concedendo quinze dias para a apresentação das contas, com
a explicitação do teor de cada anexo jungido para sua
conferência.
Há que se salientar, ainda quanto a tempestividade da juntada
das contas, que após a manifestação da requerente, ora
apelante, o juízo determinou à parte adversa que apresentasse
documentos justificativos dos lançamentos impugnados,
ordem atendida atempadamente nos eventos nos 90/120.
Por todo o necessário relato, depreende-se, indene de
dúvidas, que a ora apelada cumpriu a incumbência no prazo
legal disciplinado no § 5o do artigo 550 do Código de
Processo Civil, não sendo crível o provimento do capítulo
recursal atinente ao pedido de reconhecimento de
intempestividade das contas prestadas

Alterar o decidido no acórdão impugnado, para acatar a tese da recorrente, no
sentido de que as contas apresentadas pela recorrida são intempestivas, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS.
LEGITIMIDADE
DOS
COOPERADOS.
REGIME
JURÍDICO PROTETIVO DO CONSUMIDOR. INÉPCIA
DA INICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
cooperativa habitacional contra decisão que não admitiu
recurso especial, em ação de exigir contas, em que
cooperados alegam saldo residual após quitação de
financiamento habitacional, impedindo a outorga de escritura
definitiva.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) os cooperados têm
legitimidade para exigir prestação de contas aprovadas em
assembleia; (ii) a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor é adequada ao caso; (iii) há inépcia da inicial por
falta de correlação lógica entre os fatos narrados e o pedido
formulado.
3. A relação entre cooperados e cooperativa habitacional
submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 602 do STJ, garantindo o direito de exigir prestação
de contas detalhadas, independentemente da aprovação em
assembleia.
4. A inicial foi considerada clara e concisa, suficiente para
demonstrar a necessidade de prestação de contas,
especialmente diante da alegação de saldo residual e falta de
clareza na composição dos valores cobrados.
5. O pedido de reforma da decisão recorrida encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, pois demandaria reexame de
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em sede
de recurso especial.
6. Recurso especial não conhecido. Honorários advocatícios
majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.075.230/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA. ARTS. 926 E 927, III, DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INTERESSE DE AGIR.
SÚMULA No 282/STF.
ART. 550,
§ 1o, DO CPC. PEDIDO ESPECÍFICO. FATOS E PROVAS.
REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se ocorreu
negativa de prestação jurisdicional e se a inicial da ação de
prestação de contas atende ao requisito da especificidade do
pedido, demonstrando a presença do interesse de agir.
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão
que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide, por analogia, o disposto na
Súmula no 282/STF.
4. No ajuizamento de ação de prestação de contas, o pedido
de referida demanda não pode ser genérico, porquanto deve,
ao menos, especificar o período e a respeito de quais
movimentações financeiras o autor busca esclarecimentos.
5. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal local acerca do
preenchimento dos requisitos para o cabimento da prestação
de contas é providência que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada
no dissídio jurisprudencial.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.188.147/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
5/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGÓCIO
JURÍDICO
ANULADO
EM
OUTRO
PROCESSO.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
N.
283/STF.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. A Corte de origem, examinando a prova documental,
entendeu que o negócio jurídico que subsidiou a ação de
exigir contas foi desconstituído em outro processo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e
concluir pela subsistência do negócio firmado entre as partes,
o que justificaria o pleito de exigir contas, seria necessário,
no presente caso, o reexame dos fatos e das provas, o que é
vedado em recurso especial.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da
aplicada por analogia.
Súmula n. 283/STF,
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.097.450/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
)
31/8/2022.

Por fim, ressalta-se que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:16
Código de Controle do Documento: a355aae9-16f8-4b1d-9618-7381b3eede4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.363.709 / GO
Número Registro: 2023/0156675-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
568564980 56856498020198090137
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI
OUTRO
NOME
: BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI ME
ADVOGADOS : RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS - GO030318
MORGANNA PEIXOTO OLIVEIRA - GO039470
AGRAVADO
: SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ - MG073238
RICARDO LUIZ DO CARMO FILHO - MG128305
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI
OUTRO
NOME
: BILIBIO FERRETTI SERVICOS EIRELI ME
Documento eletrônico VDA54006758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 830aa38d-a2d9-4bd4-804a-a3c1bfb9a44c

ADVOGADOS : RICARDO MACIEL DA COSTA ROCHA REIS - GO030318
MORGANNA PEIXOTO OLIVEIRA - GO039470
AGRAVADO
: SEI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO ROCHA CRUZ - MG073238
RICARDO LUIZ DO CARMO FILHO - MG128305
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 830aa38d-a2d9-4bd4-804a-a3c1bfb9a44c